Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PMDF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – (CHOAEM/2025). EDITAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a participação do agravado no processo seletivo interno para Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – (CHOAEM/2025) da PMDF.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o Distrito Federal pretende a revogação da tutela de urgência concedida a fim de que o agravado seja impedindo de continuar no processo seletivo interno CHOAEM/2025. Aduz que a decisão agravada contraria o disposto no Decreto Distrital no 47.245/2025, que regulamenta a qualificação exigida para o ingresso no CHOAEM, conforme delegação expressa da Lei Federal no 12.086/2009. Sustenta que a exigência da graduação de Subtenente como requisito para o curso (CHOAEM) constitui ato discricionário da Administração Pública, amparado pela legalidade e fundamentado em critérios de conveniência, oportunidade e razoabilidade, inserindo-se no âmbito do mérito administrativo, insuscetível de controle jurisdicional.

4. A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal diz respeito a existência de direito subjetivo do agravado à participação no processo seletivo interno para Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – (CHOAEM/2025) da PMDF.

5. Conforme disposto no Edital no 15/2025 – APMB/DEC/PMDF, o processo seletivo em questão tem como fundamento legal o Decreto Distrital no 47.245/2025 que regulamenta, nos termos da Lei Federal no 12.086/2009, os critérios de qualificação exigidos para o ingresso nos quadros de oficiais administrativos e especialistas da Polícia Militar do Distrito Federal.

6. Conforme disposto no art. 32, § 1o, da Lei Federal no 12.086/2009, a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. Portanto, a norma federal delegou expressamente ao Poder Executivo do Distrito Federal a competência para regulamentar a titulação e qualificação exigidas para o ingresso nos referidos quadros da PMDF, sendo legítimo o exercício do poder regulamentar exercido por meio do referido decreto distrital.

7. Dessa forma, a exigência de o candidato ser Subtenente da PMDF, pertencente ao QPPMC ou QPPME (QPMP-4), como requisito específico para participação no certame (item 3.2.3 do edital), constitui critério legítimo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não havendo ilegalidade na sua imposição.

8. No caso concreto, o candidato teve sua inscrição indeferida por não atender ao requisito específico, uma vez que ocupa o posto de 2o Sargento QPPMC. Logo, não se verifica a existência de elementos nos autos a comprovar ilegalidade no indeferimento de sua participação no processo seletivo interno.

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar o direito do agravado à participação no processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – (CHOAEM/2025).

10. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.